Tribunal: TJDFT
Processo: 0729605-32.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE POSTERIOR DO VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA À FRENTE. CULPA PRESUMIDA NÃO AFASTADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. A apelação da parte ré visa à reforma da sentença de procedência que a teria condenado na obrigação de reparar os danos materiais decorrentes do acidente de trânsito.
2. Fatos relevantes. (i) a parte ré teria deixado de guardar a devida distância de segurança, a dar causa à colisão da parte anterior do seu veículo (FIAT/STRADA) na parte posterior do veículo segurado (conduzido pelo associado da parte autora) que o precedia (FIAT/PALIO). (ii) as notas fiscais colacionadas correspondem aos danos decorrentes do sinistro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível o deferimento da gratuidade de justiça ao apelante; (ii) seria (ou não) viável o acolhimento da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa; (iii) se o condutor do veículo que colidiu a parte posterior do veículo à sua frente seria o responsável pelo sinistro.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A gratuidade de Justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.). Nesse prisma, os documentos que instruem o pedido em sede recursal se revelam eficazes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Concedida a gratuidade de justiça, sem efeitos retroativos.
5. O apelante (réu) teve a oportunidade de apresentar as provas, bem como todas as alegações de fato e de direito pertinentes à alegada dinâmica do acidente de trânsito que teria dado causa ã indenização pleiteada pela parte autora, razão pela qual não há de se cogitar em cerceamento de defesa, uma vez que o procedimento estaria em observância ao devido processo legal. Rejeitada a preliminar.
6. O condutor do veículo que, desatento às condições de trânsito, não guarda a distância regulamentar e de segurança, nem observa as condições de tráfego reinantes à frente e daí colide com a parte posterior do automóvel que lhe antecede, assume a obrigação de recompor todos os danos a que dera causa (Lei n.o 9.503/97, art. 29, inc. II).
7. No caso concreto não prospera a versão do apelante (ausência de provas suficientes acerca da “culpa e nexo causal”), porquanto, de acordo com a narrativa da dinâmica do acidente, consubstanciada por evidências, dessume-se que o réu deixou de guardar a distância de segurança do veículo à sua frente. Causa única e determinante do sinistro.
8. Com relação ao “quantum” indenizatório, as notas fiscais apresentadas comprovam de forma satisfatória a extensão do efetivo prejuízo sofrido pela parte autora (CC, art. 944).
9. Desse modo, à míngua de qualquer elemento hábil a afastar a culpa presumida, tem-se comprovada a culpa exclusiva da parte ré pelo evento danoso. Impositiva, pois, a obrigação do apelante de reparar os danos causados em decorrência do acidente de trânsito (CPC, art. 373, inc. II c/c CC, arts. 186 e 944 e Código de Trânsito, art. 29, inc. II).
IV. DISPOSITIVO.
10. Apelação conhecida. Rejeitada a preliminar. No mérito, desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 72, 82, 98, 99 e 344; CC, arts. 186 e 944; Lei no 9.503/1997, arts. 29, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: acórdão 1713398, Relator Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJE: 23.06.2023; acórdão 2045415, Relator Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 24.09.2025; acórdão 1958203, Relator Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, DJe: 05.02.2025; acórdão 1913393, Relator Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe: 10.09.2024.